Tribunal: TJPA
Processo: 0000862-27.2015.8.14.0083
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2020-10-22

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL (ART. 129, ?CAPUT?, DO CÓDIGO PENAL).RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA ESTATAL. Recebimento da denúncia em 18/03/2015. Publicação da sentença penal condenatória recorrível em 09/03/2016. Trânsito em julgado para a acusação. Prescrição regulada pela pena em concreto. Inteligência do artigo 109 c/c artigo 110, §1º, todos do código penal. pena em concreto fixada em 04 (quatro) meses de detenção. prescrição verificada em 03 (três) anos, nos moldes do artigo 109, inciso VI, c/c artigo 110, §1º, ambos do código penal. na forma do artigo 112, inciso I do mesmo diploma legal, a prescrição começa correr do dia do trânsito em julgado para acusação.ACÓRDÃOVistos, etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, nos termos do voto da Relatora.Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos dias do mês de setembro de dois mil e vinte.Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.Belém/PA, 05 de outubro de 2020.Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete da Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0000862-27.2015.8.14.0083
COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA COMARCA DE CURRALINHO
APELANTE: ERALDO GOMES DO AMARAL
REPRESENTANTE: MILENE SERRAT BRITO DOS SANTOS (OAB-PA 24.629)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. LESÃO CORPORAL (ART. 129, ¿CAPUT¿, DO CÓDIGO PENAL).
RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRENTE POR OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA ESTATAL
.
Recebimento da denúncia em
18/03/2015
. Publicação da sentença penal condenatória recorrível em
09/03/2016
. Trânsito em julgado para a acusação. Prescrição regulada pela pena em concreto. Inteligência do artigo 109 c/c artigo 110, §1º, todos do código penal. pena em concreto fixada em 04 (quatro) meses de detenção. prescrição verificada em 03 (três) anos, nos moldes do artigo 109, inciso VI, c/c artigo 110, §1º, ambos do código penal. na forma do artigo 112, inciso I do mesmo diploma legal, a prescrição começa correr do dia do trânsito em julgado para acusação
.
ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos dias do mês de setembro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 05 de outubro de 2020.

Desa.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora
ACÓRDÃO Nº
APELAÇÃO PENAL - 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO Nº 0000862-27.2015.8.14.0083
COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CURRALINHO
APELANTE: ERALDO GOMES DO AMARAL
REPRESENTANTE: MILENE SERRAT BRITO DOS SANTOS (OAB-PA 24.629)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ERALDO GOMES DO AMARAL
por intermédio de Advogada constituída, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Curralinho/PA
(fls. 65-67v), que condenou o réu a pena de 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, substituindo a pena privativa de liberdade aplicada por uma pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços a comunidade.

Narrou à denúncia
(fl. 02-02v), que no dia 22/08/2014, por volta de 00:00hs, no interior do Bar do Alfir, neste município de Curralinho, o acusado teria agredido a vítima EVERALDO ARRUDA SANTANA com um soco no rosto, causando-lhe lesões corporais. O laudo pericial da vítima foi carreado aos autos à fl. 09. Perante a autoridade policial o acusado se recusou a prestar depoimento (fl. 05).

Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante
ERALDO GOMES DO AMARAL
como incurso na sanção punitiva do
art. 129, ¿caput¿,
do
Código Penal Brasileiro.

A denúncia foi recebida em
18 de março de 2015
(fl. 14).

Em razões recursais
(fls. 122-127), a Defesa pugnou pela reforma da sentença vergastada de modo a reconhecer: 1) a prescrição da pretensão punição e, consequentemente, declarar extinta a punibilidade do acusado, fazendo cessar todos os efeitos da sentença penal condenatória, subsidiariamente 2)absolvição do réu, nos termos do art. 386, VI, do CPP, 3) reconhecimento da lesão priviligeiada; 4) aplicação da pena no mínimo legal e 5) aplicação da suspensão condicional da pena.

Em sede de contrarrazões
(fls. 122-134v), o Ministério Público postulou pelo
não conhecimento do recurso
ante sua intempestividade, e pelo princípio da eventualidade caso conhecendo o apelo do recorrente, negue-lhe provimento, mantendo-se a decisão recorrida em todos os seus termos.

Nesta instância superior
(fls. 137-139), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Ubiragilda Silva Pimentel, manifestou-se pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, por seu provimento, ante a ocorrência da prescrição da pretensão executória estatal, com a consequente extinção de punibilidade.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo a proferir o voto.
VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se, como dito alhures, de recurso de
Apelação Penal
interposto por
ERALDO GOMES DO AMARAL
por intermédio de Advogado constituído, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Curralinho/PA
(fls. 65-67v), que condenou o réu a pena de 4 (quatro) meses de detenção, em regime aberto, substituindo a pena privativa de liberdade aplicada por uma pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços à comunidade.

DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA ESTATAL
:

Conforme relatado, o objeto do presente recurso de Apelação é o reconhecimento da extinção da punibilidade em face da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

Adianto que advém razão ao apelo, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Segundo o doutrinador
Rogério Greco (Curso de Direito Penal. Parte Geral. 14ª Edição. Editora Impetus: p. 716),

in verbis:
Diz-se
retroativa
(...) a modalidade de prescrição calculada com base na pena aplicada na sentença penal condenatória recorrível, com trânsito em julgado para o Ministério Público ou para o querelante,
contada a partir da data do recebimento da denúncia, até a data da publicação da sentença ou acórdão condenatório recorríveis.

No caso em tela
,
a
denúncia fora recebida em 18 de março de 2015,
consoante se verifica à fl. 14 dos presentes autos. A
sentença penal condenatória fora publicada em 08/03/2016
(fl.67v), condenando o ora recorrente à
pena em concreto de 04 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto, pelo delito tipificado no 129,
caput,
do Código Penal
.

Assim, decorrido o prazo prescricional entre os marcos interruptivos previstos no
artigo 117 do Código Penal
, há que se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, senão vejamos:
Art. 117.
O
curso da prescrição interrompe-se
: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I - pelo recebimento da denúncia ou da queixa; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
II - pela pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
III - pela decisão confirmatória da pronúncia; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
IV - pela sentença condenatória recorríveis; (Redação dada pela Lei nº 11.596, de 2007)
(...). Grifei.

Entre os marcos interruptivos supracitados (recebimento da denúncia e sentença condenatória recorrível) não fora verificado causa interruptiva da prescrição. Ademais, o Ministério Público Estadual não interpôs recurso de Apelação, de modo que o édito condenatório transitara em julgado para a acusação. A defesa, entretanto, interpusera recurso de Apelação.

Para verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa há de ser observada a
norma jurídica encartada no artigo 110, §1º, do Código Penal,
segundo a qual,
in verbis:
Art. 110.
A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
§1º
- A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

O jurista Guilherme de Souza Nucci, ao interpretar o parágrafo acima citado, leciona que:
Prescrição retroativa: é a prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido este, levando-se em conta prazo anterior à própria sentença. Trata-se do cálculo prescricional que se faz de frente para trás, ou seja, proferida a sentença condenatória, com trânsito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí, o juiz deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória. (Código Penal Comentado, 11ª Ed. Ed. Rev. dos Trib., pág. 601).

Entendimento esse que está em consonância com o que preceitua a
Súmula

146 do Supremo Tribunal Federal
(
¿A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação¿).

Por força do trânsito em julgado da sentença penal condenatória somente para a acusação, assim como da incidência do
princípio do
non reformatio in pejus
,
a impedir a elevação da pena concretizada no édito condenatório, a
contagem do prazo prescricional há de ser regulada pela

pena em concreto,
observando-se, cumulativamente, as normas jurídicas encartadas nos
artigos 109, inciso V, e 110, §1º, ambos do Código Penal.

Para melhor análise do caso, transcrevo o
artigo 109 do Código Repressivo pátrio:
Art. 109.
A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(...)
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um).
Grifei

Sobre a matéria testilhada trago à colação a
jurisprudência desta Egrégia Corte Justiça:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO PRESCRIÇÃO RETROATIVA - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE - DECISÃO UNÂNIME. I.
É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo previsto em lei. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei; II. Considerando que o réu foi condenado a pena de cinco anos e quatro meses de reclusão, conclui-se que o prazo prescricional é de doze anos, conforme estabelece o art. 109, inciso III, do CPB. Ocorre que o prazo prescricional é reduzido pela metade, em razão do réu ser menor de vinte e um anos na data do fato (04/01/08), ficando, portanto, em seis anos. Na hipótese, o crime ocorreu em 19/09/08, tendo a denúncia sido recebida em 09/10/08 e a sentença sido publicada mais de seis anos depois, isto é, em 14/04/16. In casu, vê-se que a prescrição veio a ocorrer precisamente em 10/10/14, na modalidade retroativa, isto é, tendo por base a pena originalmente fixada na sentença
; III. Recurso conhecido e, de ofício, extinta a punibilidade do apelante. Decisão unânime. (2017.04171958-47, 181.078, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 26/09/2017, Publicado em 28/09/2017). Grifei.

Como visto
,
o
recorrente fora condenado à pena concreta e definitiva de 04 (quatro) meses de detenção,
pela prática do crime tipificado no
art. 129,
caput
, do CPB.
Com efeito,
a prescrição verifica-se em 03 (três) anos
, nos termos do
art. 109, inciso VI, do CPB.

No presente caso, verifica-se que a prescrição da pretensão punitiva estatal, ocorreu no dia 09 de março de 2019, pois transcorreu o lapso temporal de 03 (três) anos, a contar da publicação da sentença, nos termos do art. 112, I, do CP.
Art. 112 -
No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)
I -
do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional;

Portanto, deve ser reconhecida a extinção da pretensão executória estatal do agente, visto que da
publicação da sentença penal condenatória recorrível (09/03/2017) transcorreu
período superior a 3 (três) anos
.

Ante o exposto,
conheço
do presente recurso de apelação para declarar a extinção pela
prescrição da pretensão executória estatal
, nos moldes do
artigo 107, inciso IV, artigo 109, inciso VI, artigo 110, § 1º e artigo 112, inciso I, todos do Código Penal.

É como voto.

Belém/PA, 05 de outubro de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora